Tribunal: STF
Processo: HC 206607
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Alegação de nulidade. Deficiência da defesa técnica. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 146.906, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 217-A, à pena de 14 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC no STJ (nº 146.906). O Relator, Ministro Felix Fischer, negou provimento ao recurso. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o “Paciente encontra-se preso desde 22/10/2019 (APROXIMADAMENTE 693 DIAS) sem nenhum fundamento plausível que justifique sua segregação cautelar”. 
    5. Prossegue a impetração para apontar ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, dando causa à nulidade suscitada no art. 564, IV, do CPP. Para tanto, afirma que “o recorrente foi prejudicado pela deficiência da defesa técnica desde a apresentação da resposta à acusação por um defensor dativo, nomeado pelo Juízo de piso, que avaliou não existirem preliminares a serem arguidas e no mérito nada manifestou ou requereu, além de inquirir as testemunhas sem uma linha de defesa, notadamente”. 
    6. A defesa requer, “sob a forma de LIMINAR, [...] a concessão do direito do Paciente aguardar todos os recursos em liberdade”. No mérito, pleiteia seja reconhecida “a nulidade apontada, declarando, pois, nula a sentença de primeiro grau e, como consequência, os atos subsequentes, revogando, inclusive, a prisão imposta, expedindo-se o competente alvará de soltura”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ainda do ponto de vista processual, verifico que a alegada nulidade processual por deficiência da defesa técnica não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque, conforme deixou consignado a autoridade impetrada, a hipótese é de “estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar, contra as duas filhas, supostamente de maneira contumaz, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta”. De modo que o caso atrai a orientação desta Corte no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator